Tribunal: TJDFT
Processo: 0716335-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/2024. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO OU DE ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto natalino com base no Decreto no 12.338/2024, a apenado condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, sem que constasse nos autos prova de reparação do dano ou de que o condenado tenha sido patrocinado pela Defensoria Pública ou advogado dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado comprovou o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo Decreto no 12.338/2024, em especial quanto à reparação do dano ou à demonstração de incapacidade econômica presumida por assistência jurídica gratuita, para fins de concessão de indulto natalino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024, artigo 9o, inciso XV, condiciona a concessão do indulto natalino por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça à reparação do dano conforme os artigos 16 ou 65, III, "b", do Código Penal, exceto nas hipóteses do artigo 12, § 2o, em que se presume a incapacidade econômica do apenado representado pela Defensoria Pública ou por advogado dativo.
4. A ausência de comprovação nos autos de que o apenado tenha efetivamente reparado o dano ou de que tenha sido assistido por defensor público ou advogado dativo impede o reconhecimento da hipótese de exceção prevista no artigo 12, § 2o, do Decreto.
5. Não cabe ao Judiciário presumir fatos não comprovados, especialmente em matéria de extinção da punibilidade por ato de clemência estatal, cujo deferimento depende do cumprimento estrito das condições normativas.
6. Diante da ausência de prova do cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos pelo Decreto no 12.338/2024, deve ser reformada a decisão que concedeu o indulto, restabelecendo-se a execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de indulto natalino, nos termos do artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, exige a comprovação de reparação do dano ou a demonstração de incapacidade econômica presumida nos moldes do artigo 12, § 2o, do mesmo Decreto.
2. A ausência de elementos nos autos que comprovem o patrocínio da Defensoria Pública ou a efetiva reparação do dano inviabiliza a concessão do benefício.
3. A extinção da punibilidade por indulto exige a demonstração objetiva do preenchimento dos requisitos legais, não sendo possível presumir o cumprimento com base em elementos ausentes dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 16 e 65, III, “b”; Decreto no 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 90364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 31.10.2007; STF, HC 114664, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, j. 05.05.2015; STF, ADI 5874, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09.05.2019; TJDFT, Acórdão no 1993068, 0712090-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29.04.2025, DJe 12.05.2025.